Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700045-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO ALVES CARDOSO PACIENTE: GRACIEL GASPAR MENDES AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial à 1h22m do dia 5 de janeiro de 2021. Cuida-se de habeas corpus impetrado por DIEGO ALVES CARDOSO, Advogado inscrito na OAB/MA 19.014, em favor de GRACIEL GASPAR MENDES, tendo como autoridade coatora a Vara Criminal do Itapoã. Em suas razões (ID 22416634), o Impetrante relatou que o Paciente foi preso preventivamente em 28 de outubro de 2020, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Autoridade impetrada em 18 de junho de 2020, nos autos da ação penal 0000024-42.2017.8.07.0008. Asseverou, ainda, que prisão do Paciente ocorreu em São João Batista/MA. E, tendo em vista que essa localidade não tem Unidade Prisional, ele se encontraria recolhido na cidade de Viana/MA. Quanto aos motivos da prisão, consta que o Paciente teria sido informado de que foram empreendidas várias diligências, para buscar seu paradeiro, para responder a uma ação penal. E que, visto que todas teriam sido inexitosas, fez-se necessário expedir o mandado de prisão. No ponto, o Impetrante defendeu que o Paciente nunca tivera intenção de se evadir do distrito da culpa. Para tanto, afirmou que o retorno dele, para o estado do Maranhão, foi motivado unicamente pelo fim do relacionamento com sua então companheira. Assim sendo, tendo em vista não ter mais onde morar, ele se viu compelido a retornar à sua terra nativa. Acrescentou que o Paciente sempre manteve as autoridades policiais e judiciais à par de seu endereço atualizado. Nesse seguimento, obtemperou que havia a possibilidade de, na espécie, ser determinada a citação dele por Carta Precatória. No mais, ponderou que não se fariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, contidos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Para esse fim, trouxe à baila entendimentos doutrinário e jurisprudencial, que entende avalizar sua argumentação. Argumentou, que diante da Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, haveria riscos à saúde do Paciente, no ambiente carcerário. Nesse particular, invocou o disposto no art. 4o, da Recomendação 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que entendeu aplicável ao caso em testilha. Por tudo, pugnou pela concessão da liminar, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, em favor do Paciente. Alternativamente, caso não se entenda pela colocação deste em liberdade plena, pugnou pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão – monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas breves considerações, não vislumbro a possibilidade de concessão da medida liminar ora vindicada. Senão vejamos: Dada a ausência de elementos concretos sobre a dinâmica prévia à prisão – inclusive não tendo sido juntada a Decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o respectivo mandado – foi necessário empreender pesquisa, no PJe de 1a Instância desta Corte, com fito de buscar maiores subsídios para o devido exame do caso em tela. Após consultar o andamento processual, com uso do número dos autos originários (0000024-42.2017.8.07.0008), verifiquei que, de fato, consta uma ação penal, a qual está com o curso prescricional suspenso (art. 366 do CPP). Essa suspensão, por sua vez, se deve à citação do Paciente por edital, visto que não encontrado para citação pessoal nos endereços informados. Ainda compulsando os autos judiciais acima referidos, consta ser a seguinte a Decisão Interlocutória que decretou a prisão preventiva do ora Paciente, in verbis: Trata-se de ação penal ajuizada pela Justiça Pública em desfavor de GRACIEL GASPAR MENDES, dando-o como incursos nas penas do artigo 155, §1° e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal; e artigo 155, §1° e 4o, inciso II c/c artigo 14, inciso II do Código Penal; e artigo 307 do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 04/12/2018 (fl. 80). O acusado, por estar em lugar incerto e não sabido, foi citado por edital, mas não atendeu ao chamado judicial e nem constituiu advogado (fls. 196-197). Instado a se manifestar, oficiou o Ministério Público pela aplicação do art. 366 do CPP (fl. 197). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia. Quanto ao perículum libertatis, verifico que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, pois não foi localizado em nenhum dos endereços constantes nos autos. O réu também não se encontra preso em nenhum estabelecimento prisional do DF. Ressalto, por oportuno, que, preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao acusado, sem fiança, mediante o compromisso por ele assumido, dentre outros, de não mudar de endereço sem prévia comunicação, manter atualizado o seu paradeiro e não se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não se que autorizado pelo Juízo processante (fl. 29). No entanto, por ocasião das diligências de citação, o réu não foi localizado, tendo o Oficial de Justiça certificado que o acusado não reside nos endereços declinados nos autos (fl. 84 e 98), do que se infere que ele descumpriu o compromisso assumido por ocasião de sua soltura. Sendo assim, a liberdade do réu, além de incutir-lhe falso sentimento de impunidade, poderá atentar contra a segurança social. De outro lado, a instrução do feito pode apresentar-se comprometida, uma vez que a ausência do acusado, por si só, traz certo embaraço à instrução criminal. Por fim, é de se ver que há comprometimento da aplicação da lei penal, pois estando o acusado em lugar ignorado, o feito ficará com o prazo prescricional suspenso, impossibilitando a persecução penal por parte do Estado. Nesse sentido, o fato de o denunciado haver se evadido do distrito da culpa, é mais que suficiente para a demonstração de seu escopo de não se submeter à aplicação da lei penal. Assim, resta demonstrado um dos fundamentos para a decretação da segregação preventiva. Assim já decidiram os egrégios STF e STJ: [...] "A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva" (RT 497/403 - STF). "A evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal." (RT 664/336 - STJ). Assim sendo, conquanto seja excepcional toda medida segregatória, em homenagem ao status liberdade do cidadão, esta cede espaço ao interesse da coletividade. E, nesse ponto, divisa-se a presença do requisito periculum libertatis do acusado, a ensejar a determinação de sua custódia cautelar, sob o fundamento de se garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a normalidade da instrução do processo crime. Outrossim, como já dito acima, o acusado, embora citado e intimado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado. Mister, pois, a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP). No mais, não obstante o Enunciado n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça restrinja as hipóteses de antecipação da prova, não há de se negar existir entendimento pacífico de que, se a testemunha for policial, o juiz poderá autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos. Nesse caso, a produção antecipada da prova não configura violação à garantia da ampla defesa do acusado, especialmente porque, caso a defesa técnica repute necessária, poderá haver a repetição do depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal. Nesse sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Por tais fundamentos, acolhendo a manifestação ministerial, DECRETO a prisão preventiva de GRACIEL GASPAR MENDES, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e registre-se no BNMP. Observada a pena máxima cominada em abstrato para o crime imputado ao réu, e em conformidade com o art. 109 do CPB, e ainda diante da Súmula n. 415 do STJ, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR: a) 16 (DEZESSEIS) ANOS, ou seja, até 18 de junho de 2035, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a correr normalmente, pelo prazo que restar, com relação ao crime descrito no artigo 155, §1° e 4°, incisos I, II e IV, do Código Penal; b) 12 (DOZE) ANOS, ou seja, até 18 de junho de 2031, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a correr normalmente, pelo prazo que restar, com relação ao crime descrito no artigo 155, §1° e 4°, inciso II c/c artigo 14, inciso II do Código Penal; c) 4 (QUATRO) ANOS, ou seja, até 18 de junho de 2023, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a correr normalmente, pelo prazo que restar, com relação ao crime descrito no artigo 307 do Código Penal. Tudo isso, SE o réu não for localizado até as datas acima mencionadas. Finalmente, determino a produção antecipada de provas. Nomeio O NPJ-Uniceub para acompanhar a antecipação de prova e patrocinar a defesa do réu, citado por edital. Designe-se data para audiência de produção antecipada de provas, com a oitiva das testemunhas policiais Valter Martins de Oliveira e Robson Costa Peretti. Intimem-se e requisitem-se. Entendido o contexto em que se deu a ordem de prisão, a meu sentir, e ao contrário do que foi alegado na inicial deste mandamus, há indicativo de que o Paciente realmente está se furtando em responder aos crimes que lhe são imputados. Com efeito, consta que ele inicialmente foi preso em flagrante, pelos delitos cuja autoria lhe é imputada na ação penal em tela. Ato contínuo, lhe foi concedida liberdade provisória, sem fiança. Contudo, nessa ocasião foram estabelecidos diversos compromissos, em especial: a) não mudar de endereço, sem prévia comunicação ao Juízo; e b) proibição de não se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias. Outrossim, também consta da Decisão impetrada que foi tentada a localização do Paciente em todos os endereços listados nos autos. E que, em ambos os locais, o Oficial de Justiça que cumpriu o mandado de citação retornou a ordem sem cumprimento, visto não o ter encontrado. Ou seja, nada há que indique real intento do Paciente em manter todas as autoridades, policiais e judiciais, informadas de seu atual paradeiro. Por outro lado, é equivocada a afirmação de que há entendimento jurisprudencial que dê guarida ao que ora se pleiteia. Ao revés, o posicionamento atual do e. Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que a prisão, em casos tais, somente é ilegal caso seja fundada apenas na ausência. Contudo, caso haja indícios de que o acusado está se evadindo do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal, a prisão preventiva pode ser manejada, com supedâneo no art. 312 do CPP. E isso, obviamente, desde que exista prova concreta da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Nesse sentido, confira-se o seguinte – e recente – precedente daquela Corte de Superposição, em situação concreta deveras similar à ora examinada, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO POR ELE INDICADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois, após o recebimento da denúncia, em 19/3/2020, o paciente não foi encontrado para citação pessoal, no endereço por ele indicado nos autos. E, após diversas diligências infrutíferas para encontrá-lo, foi determinada a citação por edital, estando o paciente em local incerto e não sabido até a presente data. 3. Assim, embora o art. 366 do CPP, de fato, não autorize a decretação da prisão preventiva de forma automática, como mera decorrência da citação por edital, ressalta-se não ser essa a hipótese dos autos, dada a presença de indícios concretos de que o paciente - ciente da ação penal que tramita contra si, posto que preso em flagrante - apresenta intenção de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 591.034/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020). (Grifos nossos). Acrescento que em igual sentido verbera a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante demonstram os seguintes arestos, in verbis: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. IRREGULARIDADE SUPERÁVEL. 1. A imposição da imediata comunicação da prisão em flagrante decorre da necessidade de controle da legalidade da excepcional restrição à liberdade, o que não é imprescindível no caso em que já há a prévia apreciação quando da decretação da preventiva. 2. Verificado que o réu se evadiu do distrito da culpa, objetivando furtar-se à aplicação da lei penal, correta a decretação da prisão cautelar. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1307320, 07502018520208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas quando demonstrada nos autos a sua necessidade para assegurar a aplicação da lei penal pelo fato de o paciente estar em lugar incerto e não sabido, sendo necessária citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, o que demonstra que o paciente não tem a intenção em cumprir decisão judicial. Precedentes. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1302867, 07471004020208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso). HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime, demonstrada a gravidade da conduta, o risco de fuga e a periculosidade do agente. 2) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 3). O excesso de prazo da prisão preventiva não decorre de mera soma aritmética, devendo ser avaliado conforme as peculiaridades de cada caso e apenas quando houver demora injustificável e irrazoável da tramitação do feito, o que não se configura na hipótese. 4) O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem como características a fatalidade e a improrrogabilidade, conforme já entendeu o e. Superior Tribunal de Justiça. 5) Ordem denegada. (Acórdão 1032861, 20170020135570HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/7/2017, publicado no DJE: 31/7/2017. Pág.: 199/208). (Grifo nosso). Cabe ressaltar que, ainda que fosse caso de concessão da liminar, seria inviável a imediata soltura do Paciente. Pois, conforme certificado nos autos 0000024-42.2017.8.07.0008 (ID 80474545 e ID 80474547), após consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0, o Diretor de Secretaria da Vara Criminal do Itapoã verificou que, além do mandado expedido no processo acima indicado, há outro, expedido nos autos 0000325-31.2018.8.07.0015. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, consta que esse mandado se refere a processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, referente a condenação definitiva pelo crime de roubo (art. 157, caput do Código Penal – CP). No particular, cabe realçar que, além de ter sido decretada a prisão do Paciente, foi ordenada a regressão provisória do regime prisional, também em virtude de ele não ter sido encontrado para cumprir a pena em regime aberto. No mais, considerando que o Paciente já havia sido advertido de que mantivesse seu endereço atualizado, bem como de que não saísse do Distrito Federal sem autorização judicial, tenho por inadequada a imposição de monitoramento eletrônico. Quanto à prisão domiciliar, ressalto que não se fazem presentes nenhuma das hipóteses do art. 318, ou do art. 318-A, ambos do CPP. Por derradeiro, mister esclarecer que a Recomendação 62, de 2020 do CNJ, a par de recomendar a adoção de medidas de combate à contaminação pelo novo Coronavírus, no ambiente prisional, não retira dos Magistrados o poder-dever de analisar o caso concreto. Desse modo, mesmo estando presentes, em tese, circunstâncias que indicariam a possibilidade de revogação da prisão – mesmo em caso de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa –, isso deve ser considerado tomando por base o contexto processual e a dinâmica específica de cada inquérito ou ação penal. Ademais, no caso sub examine, pode ser dito, com grande chance de acerto, que caso o Paciente não tivesse sido preso, ele nunca seria encontrado, nem para responder à ação penal em trâmite no Juízo impetrado (autos 0000024-42.2017.8.07.0008), nem para cumprir a pena definitiva (autos 0000325-31.2018.8.07.0015). Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se. Após, ao e. Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2021, às 15h10m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista